Tribunal: TJSP
Processo: 1501465-62.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Apelação – Ação de Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2011 e 2013 – Extinção da execução em razão da ilegitimidade passiva do executado – Ação ajuizada em face de pessoa falecida antes da propositura do processo – Aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça – O falecimento do executado em data anterior à propositura da demanda não configura erro material ou formal passível de

Ementa:
Apelação – Ação de Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2011 e 2013 – Extinção da execução em razão da ilegitimidade passiva do executado – Ação ajuizada em face de pessoa falecida antes da propositura do processo – Aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça – O falecimento do executado em data anterior à propositura da demanda não configura erro material ou formal passível de correção – Inadmissível a modificação do sujeito passivo da execução – Sentença mantida – Recurso não provido.